Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0003088-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DESPACHO A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal admite o ingresso de amicus curiae até a inclusão do feito em pauta. Ademais, ainda que se admitisse que esta demanda estivesse em outra etapa processual, não há aqui qualquer situação de excepcionalidade que admitisse seu ingresso, por três razões básicas: a) o microssistema dos juizados especiais há que respeitar sua celeridade e informalidade não podendo se contaminar, como regra, com os institutos do processo civil; b) a parte postulante é patrono em causa própria, que apenas, de forma genérica, trouxe argumentos sobre o seu processo, manejando efetiva defesa de caso concreto; e b) a questão posta para análise reduz-se a um tema estritamente jurídico, não exigindo a manifestação de experts na área técnica ou científica. Ressalto que amicus curiae é amigo da corte e não das partes, é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios à solução de causa, não intervém no processo para defender seus próprios interesses. Ante o exposto, indefiro o ingresso na lide como amicus curiae. Revoga-se decisão anteriormente proferida. Intime-se. Publique-se. Após, aguardem-se julgamento. Brasília, 19 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator